Tribunal: STF
Processo: AI 329975
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS DE DEDICAÇÃO PLENA E TEMPO INTEGRAL COM
BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
                     Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
                     Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
                     Agravo desprovido.